Tribunal: TJDFT
Processo: 0717360-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717360-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE AGRAVADOS: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA, CHRISTIANE CORREA DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID 73751631, porquanto, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 73393640), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Considerando que o juízo de admissibilidade do agravo em recurso especial é de competência privativa do Superior Tribunal de Justiça, encaminhem-se a petição de ID 73751631 e os documentos de IDs 73751650, 73751647, 73751645, 73751643 e 73751635 ao juízo natural, para análise, se o caso. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018